Tribunal: TJSP
Processo: 2123425-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade de droga (23 porções de 'cocaína', com peso bruto de 18,32 gramas), além de celular e dinheiro – Nulidade por invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância. Não ocorrência. Diligência autorizada pela genitora do paciente, que ratificou o envolvimento do filho no

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade de droga (23 porções de 'cocaína', com peso bruto de 18,32 gramas), além de celular e dinheiro – Nulidade por invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância. Não ocorrência. Diligência autorizada pela genitora do paciente, que ratificou o envolvimento do filho no tráfico – Ilegalidade da prisão realizada por guardas municipais. Inocorrência – Rejeição – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de inquérito policial em curso, além de inúmeros procedimentos de apuração de atos infracionais. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.